Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. DESENTENDIMENTO FAMILIAR. SUPOSTO DANO MATERIAL. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SUPOSTAS OFENSAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de danos materiais e morais formulado na inicial. Em seu recurso relata que foi visitar a sua avó, sendo que ao chegar no local foi surpreendido com dois cachorros da parte ré, que começaram a latir e tentaram avançar no autor. Assinala que quando estava saindo do local um dos cães mordeu o seu calcanhar, razão pela qual, mediante ato reflexo, jogou a perna para trás para tentar se desvencilhar do animal. Entretanto, alega que nesse momento a parte ré pegou os dois animais no colo e, na presença de vários familiares, desferiu um chute na porta dianteira direita do veículo do autor, além de deixar o local xingando o autor na frente de várias pessoas. Defende que, ao contrário do exposto na sentença, constata-se que a parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório, juntando aos autos as fotografias com os danos materiais no veículo, bem como porque a parte ré confirmou os danos, conforme se constata da ocorrência policial. Enfim, argumenta que ficou demonstrado o valor do prejuízo, conforme orçamentos nos autos, enquanto o dano moral pode ser confirmado face as ofensas proferidas pela ré, conforme relatado pelo autor na ocorrência policial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. No dia dos fatos relatados a parte ré registrou ocorrência policial (ID 52622837) na qual afirmou que o autor teria agredido o seu cachorro. Assinalou que “O cachorro é um pinscher que foi latir para esse rapaz que no mesmo momento se voltou e deu um chute no cachorro que gritou e saiu chorando. A proprietária do animal começou a discutir com o agressor que falou palavras ofensivas e logo em seguida saiu de casa com os animais e chutou o veículo do agressor, por estar nervosa. O agressor e dono do veículo ameaçou diante de todos a se vingar dos animais dando veneno a eles e ameaçou também se vingar da proprietária dos animais, roubando o iPhone da mesma, um iPhone 14 pro max, ou fazendo algo para prejudicar a mesma.”
IV. Não obstante a afirmação da parte ré de que chutou o veículo do autor, as provas nos autos são insuficientes para confirmar que os amassados juntados pelo autor são decorrentes de chute proferido pela parte ré. Para tanto, inicialmente pontue-se que os fatos ocorreram no dia 26/03, sendo que no dia 01/06 o autor foi intimado na delegacia para prestar depoimento em face da ocorrência policial, sendo que no mesmo dia do depoimento realizou três orçamentos e ajuizou a demanda alegando os prejuízos na porta direita, inclusive juntando fotografias do dano. Todavia, na sua contestação a parte ré produziu provas de fato extintivo do direito alegado pela parte autora, visto ter esclarecido que na ocasião dos fatos, logo após o chute no veículo, o autor teria analisado minuciosamente o veículo para apurar eventual dano, não localizando qualquer prejuízo, sendo que a parte ré comprovou que, dois dias após o fato, o réu colocou a fotografia do veículo na internet para anunciar a oferta de troca de rodas, sendo que naquela imagem a referida porta não apresentava danos (ID 52622855). Por outro lado, a parte ré não trouxe a réplica quanto ao exposto na contestação, bem como não produziu provas de que o amassado ocorreu naquela data, não obstante a tese de que o dano ocorreu na presença de várias pessoas. Assim, não há comprovação do dano material alegado.
V. Os fatos relatados nos autos tratam de desentendimento familiar, acrescido do fato de que a ré acredita que o autor teria desferido um chute no seu cachorro "pinscher”, sendo que não há comprovação das supostas ofensas proferidas. De todo modo, dentro do contexto de desentendimento em face de suposta mordida do cachorro e/ou agressão ao cachorro, é evidente que os ânimos se exaltam, de modo que eventuais xingamentos recíprocos naquela situação, se fossem comprovados, sequer seriam suficientes para a condenação por danos morais quando ambos deram causa ao desentendimento familiar. Dano moral não configurado.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.